Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. CONSULTA ANTERIOR AO SISTEMA BACENJUD REALIZADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. CABIMENTO DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC – CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. DESVIRTUAMENTO DO OBJETIVO DO SISTEMA. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS. INFORMAÇÕES PASSÍVEIS DE SEREM OBTIDAS MEDIANTE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, constitui-se em ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
2.1. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao antigo sistema BACENJUD foi efetivada há mais de 3 (três) anos, mostra-se cabível a reiteração da diligência no sistema SISBAJUD, por apresentar maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo, admitido o uso da ferramenta de busca automática "teimosinha".
3. Os sistemas RENAJUD e INFOJUD têm bases de dados distintas do SISBAJUD, e permitem a verificação da existência outros bens registrados em nome dos executados, de forma que se encontra evidenciada a utilidade da diligência requerida.
3.1. Tendo sido empreendidas, sem sucesso, diversas diligências e pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo, é admitida a realização de consulta ao sistema INFOJUD, observada a necessidade de preservação do sigilo dos relatórios obtidos em decorrência da consulta realizada, bem como ao sistema RENAJUD.
4. O sistema CENSE – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não tem a função de repositório de informações de bens em nome de devedores, servindo, apenas, como instrumento auxiliar de interligação entre as serventias extrajudiciais quanto aos atos praticados.
5. Mostra-se desnecessária a expedição de ofício às corretoras de criptoativos, porquanto as informações a respeito de eventuais operações nesta modalidade de investimento podem ser obtidas mediante a consulta ao sistema INFOJUD.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.